Tribunal: STF
Processo: ARE 1467803
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS. VALOR. DESTINAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “CORREIÇÃO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), COM READEQUAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. PROVIDÊNCIA ADOTADA COM BASE NO ART. 28-A, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA ÀS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO PROPONENTE. AUSÊNCIA DE ERRO OU ABUSO TUMULTUÁRIO. PRECEDENTE. CORREIÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE” (fl. 1, e-doc. 4). 



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de Santa Catarina (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 129 da Constituição da República, pois “ao juízo caber[ia] tão somente homologar ou não o acordo, sendo-lhe vedado intervir na redação final da proposta do acordo de não persecução penal, estabelecendo as suas cláusulas ou peculiaridades destas, como a destinação a ser dada na prestação pecuniária e a entidade em que serão prestados os serviços à comunidade, sob pena de afronta ao princípio da imparcialidade, atributo que lhe é indispensável no sistema acusatório” (fl. 10, e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa direta à Constituição da República e pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    O agravante sustenta que “[a] análise da insurgência não pressupõe a apreciação de legislação infraconstitucional, tratando-se de ofensa direta e frontal ao art. 129, I, da CF, de modo que o recurso extraordinário é a via recursal adequada, nos termos do art. 102, III, ‘a’, da Carta Magna” (fl. 6, e-doc. 18). 



    Argumenta que “o art. 129, I, da CF, ao disciplinar a função do Ministério Público de promover, privativamente, a ação penal pública, reflete a opção constitucional pelo sistema processual acusatório, o qual se caracteriza pela separação das funções de acusar, defender e julgar” (fl. 6, e-doc. 18). 



    Assevera “que a indicação, pelo juízo, da destinação da prestação pecuniária decorrente do acordo de não persecução penal viola o sistema acusatório disciplinado em nossa Constituição” (fl. 6, e-doc. 18).



    Ressalta “que a matéria é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.305/DF, proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), ainda pendente de julgamento e sob relatoria do Ministro Luiz Fux. Ao analisar a medida cautelar requerida, o Relator ponderou que ‘o magistrado não pode intervir na redação final da proposta em si estabelecendo as cláusulas do acordo (o que, sem dúvidas, violaria o sistema acusatório e a imparcialidade objetiva do julgador). Ao revés, o juiz poderá somente (a) não homologar ou (b) devolver os autos para que o parquet – de fato, o legitimado constitucional para a elaboração do acordo – apresente nova proposta ou analise a necessidade de complementar as investigações ou de oferecer denúncia, por exemplo (art. 28-A, § 8º)’” (fls. 6-7, e-doc. 18).



    Assinala que “a compreensão adotada no acórdão recorrido, de que o juízo da execução penal pode alterar a destinação da prestação pecuniária, mesmo quando expressamente indicada pelo Ministério Público na proposta firmada entre as partes, ultrapassa o caráter homologatório da atuação jurisdicional no acordo de não persecução penal, estabelecendo um controle de mérito incompatível com a estrutura processual acusatória” (fl. 7, e-doc. 18).



    Enfatiza que a matéria não teria sido objeto de discussão pelo Supremo Tribunal Federal, pois, ao inadmitir o recurso extraordinário, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina teria indicado “decisão singular proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, na qual concedeu a medida cautelar postulada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 569/DF” (fl. 8, e-doc. 18).



    Alega “que a questão constitucional discutida na referida ação não aborda diretamente a matéria objeto do presente recurso extraordinário, qual seja, a destinação dos valores decorrentes da prestação pecuniária no âmbito do acordo de não persecução penal” (fl. 9, e-doc. 18).



    Pede o “provimento do presente agravo, para que seja reformada por esse STF a decisão denegatória recorrida e, após a conversão do agravo, seja conhecido e provido o recurso extraordinário interposto” (fl. 10, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Sobre a alteração da destinação do valor fixado no acordo de não persecução penal pelo juízo homologador, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou, com fundamento na legislação infraconstitucional:



    “VOTO



    A Insurgência comporta conhecimento, nos termos do art. 216 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que preceitua que ‘No processo penal caberá correição parcial contra decisão que contiver erro ou abuso que importar na inversão da ordem legal do processo quando para o caso não houver recurso específico’.



    No mérito, adianta-se, não merece acolhimento. Explica-se.



    O Ministério Público insurge-se contra a alteração - pelo juízo a quo - da destinação da prestação pecuniária proposta no acordo de não persecução penal, em específico do Fundo de Melhorias da Polícia Militar para a subconta vinculada ao Fundo Judiciário.



    Pois bem. De acordo com o art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal, a prestação pecuniária, em casos do jaez, é indicada pelo juízo da execução penal a entidade pública ou de interesse social ‘que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito’, in verbis:



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (...)



    IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito.



    Veja-se que referido preceito legal já foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6305, ainda pendente de julgamento definitivo, cuja liminar (no ponto) foi negada, o que implica reconhecer, por ora, a vigência e necessidade de observância do dispositivo.



    No caso, note-se, não houve alteração substancial do acordo firmado entre as partes, senão, isto sim, simples readequação da destinação da prestação pecuniária, para que o valor ajustado fosse direcionado ao Fundo Judiciário em vez da Polícia Militar, em razão da previsão contida no art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal. 



    Aliás, extrai-se da fundamentação (evento 49):



    Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de não persecução penal, nos termos propostos, o que faço com fundamento no artigo 28-A, § 4º, do Código de Processo Penal, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. 1.1. Ressalvo, contudo, que a pretensão do Ministério Público de destinar o pagamento da prestação pecuniária ao Instituto Geral de Perícias, através do Termo de Cooperação Técnica nº. 54/2020/MP, celebrado entre o Ministério Público do Estado de Santa Catarina e o Poder Executivo do Estado de Santa Catarina, se mostra ilegal, já que contraria o disposto no artigo 28-A, inciso IV, do CPP, que estabelece expressamente que cabe ao juiz estabelecer a destinação da prestação pecuniária a ser paga como condição do acordo de não persecução penal. Destaco, neste sentido, que em decisão proferida recentemente na ADPF 569/DF, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que as receitas oriundas de acordos de natureza penal, enquanto receitas públicas, só podem ser destinadas a partir de previsão legal específica, e por autoridade legalmente estabelecida para tanto. Deste modo, na hipótese vertente, a pretensão do Ministério Público de definir a destinação da prestação pecuniária objeto de acordo de não persecução penal, à míngua de previsão legal para tanto, caracterizaria manifesto desrespeito aos preceitos fundamentais da separação de poderes, às garantias institucionais do Ministério Público, e às normais constitucionais e legais, dentre as quais o dispositivo legal supracitado. Assim, com fundamento no artigo 28-A, inciso IV, do CPP, estabeleço que o pagamento da prestação pecuniária acordada no valor de 2 (dois) salários-mínimos (R$ 2.200,00) - o qual descontando-se o valor recolhido à título de fiança (R$ 1.045,00, ev. 14), e o já recolhido em conformidade com o referido convênio (R$ 400,00, ev. 42), resulta no valor de R$ 755,00 - deverá ser feito em duas (2) parcelas mensais de R$ 377,50, com vencimentos em 10-5-2021 e 10-6-2021, nos termos da Portaria nº 01/2018 desta Vara Criminal, e os pagamentos comprovados mensalmente nos autos.



    A propósito, esta Câmara Criminal, em caso idêntico da mesma Comarca, nos autos da Correição Parcial n. 5024247-82.2021.8.24.0000, de minha relatoria, julgada em 15-06-2021, decidiu:



    CORREIÇÃO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), COM READEQUAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. PROVIDÊNCIA ADOTADA COM BASE NO ART. 28-A, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA ÀS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO PROPONENTE. AUSÊNCIA DE ERRO OU ABUSO TUMULTUÁRIO. CORREIÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.



    Nesse contexto, não se descortina na decisão judicial questionada qualquer ‘erro ou abuso’ suscetível de correção nesta via eleita.



    Dispositivo



    Ante o exposto, voto por conhecer e julgar improcedente o pedido” (fls. 2-4, e-doc. 4).



    Ao rejeitar os embargos de declaração, o Tribunal de origem também adotou como fundamento legislação infraconstitucional (e-doc. 8).



    6. A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.379.460-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFIRMAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO COM FUNDAMENTO EM NORMA PENAL EM HARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.339.137-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão pela inadmissibilidade de natureza mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Prequestionamento. Ausência. Acórdão do Tribunal de origem fundamentado em legislação infraconstitucional (Código Penal). Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Pedido incidental de análise de acordo de não persecução penal (Lei nº 13.964/19). Inviabilidade. Retroatividade que alcança apenas casos em que ainda não tenha sido recebida a denúncia. Precedente. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.267.798-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora